Tribunal: TJPA
Processo: 0107665-59.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0107665-59.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE LEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO ATO LESIVO E DENTRO DOS PARADIGMAS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O PROCON é órgão legítimo para aplicação de administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, sendo é indene de dúvidas que o PROCON detém atribuição para a aplicação de multas, nos termos dos artigos 55 e 56 do CDC, em decorrência do exercício de seu poder fiscalizatório, quando se trata de interesse do direito do consumidor.

2.

Cumpre frisar que o Apelado pode atuar com discricionariedade, de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade, desde que dentro dos limites da lei e da razoabilidade, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sendo-lhe permitida apenas a análise da legalidade dos atos praticados, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes, a teor do art. 2º da Constituição Federal.

3.

Após o regular processo administrativo, que respeitou o devido processo legal, assegurando o princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o apelante foi regularmente intimado e se manifestou em diversas oportunidades, apresentando os argumentos e recursos que entendeu pertinentes, este não conseguiu demonstrar a celebração de contrato nos termos legais, o que ensejou a condenação administrativa.

4.

No que diz respeito ao valor da multa aplicada pelo PROCON ao Apelante, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação vigente acerca da matéria, à medida que não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Anulatória De Débito, ajuizada contra
ESTADO DO PARÁ
, que julgou improcedentes os pedidos do autor.

Em síntese, o autor, ora apelante, alega que respondeu o Processo Administrativo nº 0110.002.649-0 junto ao Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor da Capital - PROCON-PA, em razão de denúncia feita pela consumidora Zélia de Brito Franco, em 27.05.2010, no qual foi condenado a penalidade de multa administrativa no valor equivalente a 1.500 UPF’s.

Dessa forma, alega que a presente infração deve ser anulada, por não afrontar nenhuma disposição constante no Código de Defesa do Consumidor.

O Estado do Pará apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação.

Em sentença de ID. 16405404, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

Assim, não merecem acolhimento os argumentos da parte autora, mantendo-se hígida a penalidade aplicada pelo PROCON/PA.

Ante o exposto, Julgo Improcedente os pedidos da parte autora, nos termos da fundamentação, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor

da causa, nos termos do art. 85 § 2º do CPC.

P. R. I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual.

Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença por entender que a multa aplicada pelo PROCON é ilegal, por, supostamente, haver ausência de motivação, além de alegar ausência de proporcionalidade e razoabilidade na quantificação da multa.

Em contrarrazões de ID. 16405417, o Apelado refutou os argumentos expostos pelo Apelante e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 16483930.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar manifestação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

O cerne do presente recurso reside em determinar se há vícios de legalidade na multa administrativa aplicada pelo PROCON/PA contra o Apelante, no
valor equivalente a 1.500 UPF’s
.

Primeiramente, assevero que
o PROCON é órgão legítimo para aplicação de administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido.

Por outro lado, é indene de dúvidas que o PROCON detém atribuição para a aplicação de multas, nos termos dos artigos 55 e 56 do CDC, em decorrência do exercício de seu poder fiscalizatório, quando se trata de interesse do direito do consumidor.

No caso concreto, o processo administrativo no âmbito do PROCON foi originado de reclamação apresentada por consumidora em 27.05.2010, a qual alegou que, ao solicitar empréstimo consignado, foi informada da existência de empréstimo anterior, efetuado junto ao Apelante, através do Contrato nº 191044353, na quantia total de R$ 600,00 (seiscentos reais), com parcelas no valor de R$ 26,69 (vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), sendo a primeira parcela com vencimento em 07.06.2007, e a parcela final com vencimento em 07.05.2010, sem que, segundo a consumidora, tivesse celebrado qualquer empréstimo com a instituição financeira.

Após o regular processo administrativo, que respeitou o devido processo legal, assegurando o princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o apelante foi regularmente intimado e se manifestou em diversas oportunidades, apresentando os argumentos e recursos que entendeu pertinentes, este não conseguiu demonstrar a celebração de contrato nos termos legais, o que ensejou a condenação administrativa
, conforme comprovado pelos documentos de ID. 16405379.

Ainda,
cumpre frisar que o Apelado pode atuar com discricionariedade, de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade, desde que dentro dos limites da lei e da razoabilidade, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sendo-lhe permitida apenas a análise da legalidade dos atos praticados, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes, a teor do art. 2º da Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido.

2.

No que se refere a ausência de juntada do processo administrativo que impossibilita a comprovação da causa de pedir da execução, que é a multa nele fixada, não prospera, uma vez que é pacífico o entendimento do STJ, de que cabe ao executado a juntada do processo administrativo tributário nos autos da Execução Fiscal, em razão da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, competindo a este o ônus de desconstituir o crédito imputado.

3.

Inexistindo o alegado vício no processo administrativo e estando a pena de multa dentro dos parâmetros legais, deve ser dado provimento ao recurso para que os embargos à execução sejam julgados improcedentes, permitindo-se o prosseguimento da ação de execução fiscal.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807657-09.2019.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/10/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas. 2. A sentença anulou a multa por entender que o PROCON não teria observado o contraditório e ampla defesa, bem como não poderia ter invertido o ônus da prova e o valor da multa aplicada no valor de R$4.752,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais), teria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador. 4. A multa foi aplicada em processo administrativo, em razão de autuação feita pelo PROCON –
Parauapebas, em decorrência dos danos causados ao aparelho de televisão de consumidora, além de não ter ocorrido o cancelamento e devolução do valor da compra. A autuação se fundamenta, portanto, no descumprimento dos artigos 39, V, VIII e XII do Código de Defesa do Consumidor e art. 12, III, VI, XI e 13, XXIV do Decreto 2.181/97, conforme consta nos fundamentos da decisão administrativa que aplicou a penalidade, circunstância que afasta a alegação de ausência de fundamentação da decisão. 5. O valor da multa aplicada pelo PROCON ao Apelado, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal atinente à matéria. Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto. 6. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução.

(TJ-PA 00161610820178140040, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/06/2022)

A corroborar tal entendimento, cite-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA K, DO ART. 11, DA LEI DELEGADA N.º 4, DE 26.9.1962. POSTERIOR TRANSAÇÃO CIVIL ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E O DISCENTE. ANULAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. 1. A composição civil entre o consumidor e o fornecedor e/ou prestador de serviços, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de afastar a imposição de penalidade de multa, aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, no exercício do poder sancionatório do Estado. (...) 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, para restabelecer a sentença. (REsp 1164146 / SP; Relator: Ministro LUIZ FUX; Julgamento: 02/03/2010; DJe 16/03/2010).

Nesse contexto, é de se ressaltar que não há prova nos autos de que tenha sido adotada adequada postura para solucionar o problema na via administrativa. Assim, entendo que restou caracterizada a infração às regras de Defesa do Consumidor.

Ademais, vale mencionar que cabe ao PROCON a proteção do consumidor através do exercício do poder de polícia administrativa, atuando na regulação e repressão aos abusos cometidos no mercado de consumo com a aplicação de sanções definidas no código e outras normas de proteção ao consumidor, não havendo que se falar apenas em proteção à direito individual do consumidor.

De mais a mais, é
cediço que a presunção de veracidade do ato administrativo que aplicou a penalidade é relativa, podendo ser desconstituída pela produção de provas em sentido contrário, o que não se constata na hipótese dos autos em que o Apelado não logrou êxito em trazer elementos que corroborassem suas alegações, inexistindo razão para considerar irregular o ato administrativo que aplicou a penalidade.

No que diz respeito ao valor da multa aplicada pelo PROCON ao Apelante
, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação vigente acerca da matéria, à medida que não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.

Isso porque, da análise do procedimento administrativo acostado aos autos verifica-se que o apelado, embasado nas leis que regem as relações entre fornecedor e consumidor, autuou a empresa, arbitrando a multa de acordo com os critérios do Decreto Municipal n.º 186/2003.

Nesse mesmo sentido já se manifestou essa E. Corte de Justiça, em casos semelhantes, senão vejamos
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON MUNICIPAL - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU ABUSIVIDADE A JUSTIFICAR A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU MINORAÇÃO DA MULTAAPLICADA. 1. O PROCON Municipal, integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem competência para fiscalizar as relações de consumo, podendo aplicar as sanções previstas no art. 56 do CDC, em exercício do poder de polícia, conforme entendido adotado pelo STJ; 2- Inexistem nos autos elementos justificadores para a anulação do processo administrativo; 3- Tendo havido aplicação de multa dentro dos paradigmas legais, não há como considerar que houve abusividade na multa administrativa sob pena de intervenção judicial na atividade administrativa discricionária. 4- Recurso conhecido e Improvido. (TJ-PA - AC: 00003499120048140040 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 22/02/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/02/2018)

O Código de Defesa do Consumidor - RCDC (Lei nº 8.078/90) prevê a aplicação de sanções administrativas pela prática de infrações às normas de defesa do consumidor, dentre as quais está a multa (art. 56, I). Quanto à possibilidade de aplicação de multa administrativa por órgão de defesa do consumidor, o CDC estabelece:

Art. 55.
A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

§ 2º (Vetado).

§ 3º Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no § 1º, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores.

§ 4º Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 105
. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor.

O Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, dispõe sobre as práticas informativas, e prevê normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC.

Art. 5º
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

Art. 9º
A fiscalização das relações de consumo de que tratam a Lei nº 8.078, de 1990, este Decreto e as demais normas de defesa do consumidor será exercida em todo o território nacional pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, pelos órgãos federais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, pelos órgãos conveniados com a Secretaria e pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor criados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, em suas respectivas áreas de atuação e competência.

Art. 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.”

Portanto, o PROCON tem competência para fiscalizar as relações de consumo e, inclusive aplicar sanções, em exercício do poder de polícia, conforme entendido adotado pelo STJ, desde que obedeça aos limites legais.

Corroborando com o alegado, segue entendimento desta E. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU ABUSIVIDADE A JUSTIFICAR A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU ANULAÇÃO DA MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O PROCON Municipal, integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem competência para fiscalizar as relações de consumo, podendo aplicar as sanções previstas no art. 56 do CDC, em exercício do poder de polícia, conforme entendido adotado pelo STJ;

2- Inexistem nos autos elementos justificadores para a anulação do processo administrativo;

3- Tendo havido aplicação de multa dentro dos paradigmas legais, não há como considerar que houve abusividade na multa administrativa sob pena de intervenção judicial na atividade administrativa discricionária.

4- Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0005581-16.2017.8.14.0040 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/04/2023)

Por fim, inexistindo o alegado vício no processo administrativo e estando a pena de multa dentro dos parâmetros legais, a sentença guerreada deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art. 85, §11, do CPC, majoro honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024